Tribunal: CARF
Processo: 15940.720076/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720076/2013-35
ACÓRDÃO
2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
ÓRGÃO PÚBLICO. GILRAT. ENQUADRAMENTO.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no
cálculo da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), o órgão da Administração Pública
Direta, com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), deve verificar a atividade preponderante exercida, assim
considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados.
..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Lilian Claudia de Souza, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral),
Alfredo Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente),
Wilderson Botto. Ausente o Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, substituído pelo
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720076/2013-35
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 85 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração - AI (e-fls. 2 e ss.), lavrado pela constatação de compensações indevidas
efetuadas em desconformidade com a legislação. Os títulos de Contribuições previdenciárias que
foram objeto de compensação referem-se ao reenquadramento pela atividade econômica
preponderante da alíquota RAT/SAT DE 2% para 1%, abrangendo o período de 06/2007 A 07/2010.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Trata-se de Auto de Infração, por descumprimento de obrigação principal, AIOP n°
51.023.911-0, referente a glosa parcial das compensações realizadas pelo sujeito
passivo nas competências 10/2009, 11/2009 e 08/2010, conforme discriminativo
de fls.22.
As contribuições previdenciárias que foram objeto de compensação pelo
contribuinte referem-se ao reenquadramento da alíquota RAT/SAT de 2% para
1%, no período de 06/2007 a 07/2010, com base na atividade econômica
preponderante.
Conforme planilhas de fls.20/21, a fiscalização constatou que em alguns meses, o
maior número de empregados em atividade fim estaria na Diretoria de
Planejamento Obras e Serviços Municipais, sujeita à alíquota SAT de 3% e não na
Diretoria de Educação, cuja alíquota RAT/SAT é de 1%, como entendeu o órgão
público. Ao considerar a Diretoria de Educação como a que teria o maior número
de segurados e consequentemente, a atividade preponderante para efeito de
enquadramento no RAT/SAT, o órgão público não levou em consideração o
disposto no art. 72, inciso II da IN/RFB 971/2009:
...
Cientificado do AI em 14/06/2013 (fls. 56), a autuada protocolou impugnação de
fls. 61/77, em 10/07/2013, arguindo:
- tempestividade;
- que a atividade preponderante para efeito de enquadramento da alíquota
GILRAT/SAT de 1%, com o maior número de segurados é a Educação e não Obras,
como considerado pela auditoria, nos meses de 07/2007, 12/2007, 01/2008,
05/2008, 07/2008, 12/2008, 01/2009, 02/2009 e 01/2010 a 06/2010, pois a
IN/RFB 971/2009, artigo 72, inciso II, letra b, ofendeu o princípio da legalidade, ao
determinar a exclusão dos empregados que trabalham na atividade-meio, para
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720076/2013-35
3
fins de verificação do grau de risco da empresa, uma vez que criou preceito não
previsto na Lei 8.212/91.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/08/2010
ÓRGÃO PÚBLICO. GILRAT. ENQUADRAMENTO.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição
própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar
a atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa
o maior número de segurados empregados, não considerados nesse
cálculo, aqueles que prestam serviços em atividade-meio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/08/2010
ATO NORMATIVO. LEGALIDADE.
Ato normativo que apenas definiu o modo de enquadramento da
empresa, com base na sua atividade preponderante, para fins de
aplicação de alíquota, já definida em lei, encontra-se dentro do poder
regulamentar do sujeito ativo, dado o seu caráter de norma
complementar, reconhecido pelo CTN, sendo, em consequência,
impositivos seus comandos.
LANÇAMENTO. TIPIFICAÇÃO LEGAL. ERRO.
O lançamento do crédito tributário deve respeitar a legislação
vigente à época dos respectivos fatos geradores, sob pena de
nulidade. Eventual erro no enquadramento legal enseja revisão do
referido crédito, ainda que de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2017 (AR de e-fl.95), o
sujeito passivo interpôs, em 11/10/2017 (protocolo de e-fl.98), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
- No entanto, em 2014 a Receita Federal do Brasil editou nova Instrução
Normativa 1.453/2014 alterando a Instrução Normativa 971/2009, excluindo a
exigência da atividade meio e fim para fins de identificação de atividade
preponderante e, mais, cabendo a aplicação da nova IN no caso apreciado,
retroagindo para beneficiar o contribuinte, onde sem a separação de atividade
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720076/2013-35
4
meio e fim, resultará na educação como a atividade preponderante do Município
de Junqueirópolis e legalidade das compensações..
-a decisão negatória de homologação das compensações tendo em vista a
separação das atividades meio e fim, não identificando a Educação como a atividade
preponderante é ilegal, tendo em vista a nova IN 1.453/2014;
- Registre-se que, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução
Normativa RFB n° 1.453, de 24 de fevereiro de 2014, alterando a alínea "c" do
inciso I e o inciso II do art. 72 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, com
objetivo de incorporar as disposições do Ato Declaratório PGFN n° 11, de 2011, e
do Parecer PGFN/CRJ n° 2.120, de 2011, tudo na decisão da Solução de Consulta n°
7.007 - SRRF07/Disit, ANEXADA.
- Seja aplicada a retroatividade benigna,
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de glosa de compensação Indevida relativa às
competências 01/2010 a 06/2010, no valor de R$63.033,32.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Conforme relatório fiscal de fls. 10/16, a auditoria não acatou o enquadramento
feito pelo órgão público quanto a atividade preponderante, para efeito de
SAT/RAT, nas competências: 07/2007, 12/2007, 01/2008, 05/2008, 07/2008,
12/2008, 13/2008, 01/2009, 02/2009 e 01/2010 a 06/2010. A fundamentação
legal utilizada para embasar esta decisão foi a IN RFB n° 971/2009, publicada em
17/11/2009, com efeitos a partir desta data.
Assim, as glosas das compensações promovidas nas GFIP 10/2009 e 11/2009,
planilha de fls. 22, referentes às competências 07/2007, 12/2007, 01/2008,
05/2008, 07/2008, 12/2008, 13/2008, 01/2009 e 02/2009, são relativas a período
anterior à vigência da IN supra citada, restando assim sem fundamento legal o
lançamento fiscal para as referidas competências, o que enseja nulidade do
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720076/2013-35
5
mesmo, por cercear o direito de defesa do sujeito passivo, nos termos do art. 59,
inciso II, in fine, do Decreto n°. 70.235/72:.
...
Desta feita, os lançamentos de glosa nas competências 10/2009 e 11/2009 devem
ser excluídos, prosseguindo a análise da defesa para a glosa promovida em
08/2010 (relativa ao período de apuração 01/2010 a 06/2010);
Da atividade preponderante
No período de 01/2010 a 06/2010 era vigente a Instrução Normativa RFB
971/2009, e, no que se refere ao enquadramento pela atividade preponderante
para efeito de alíquota RAT/SAT, assim determinava:
IN RFB 971/2009 (art. 72, §1°, II, Alinea b)
Art. 72.
§ l—A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no
grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que:
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao
maior grau de risco;
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços
em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas
atividades econômicas da empresa, tais como serviços de administração
geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre
outros; (grifado no original)
...
De notar-se que o comando da Instrução Normativa n° 971/2009 não violou o
princípio da legalidade, alegado pela impugnante, pois não incorreu em nenhuma
das hipóteses elencadas no artigo 97, acima transcrito, uma vez que apenas
definiu o modo de enquadramento da empresa com base na sua atividade
preponderante para fins de aplicação de alíquota, já definida em lei. Sendo ato
normativo, previsto no ordenamento jurídico vigente e cogente à época dos fatos
geradores que ensejaram a lavratura do auto em tela, resulta sem razão a
impugnante.
...
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720076/2013-35
6
Ora, diante da manifestação recursal, considerando a Solução de Consulta 7.007 –
SRRF07/Disit (cópia a e-fls. 127 e ss.), considerando o Ato Declaratório n. 11/2011 da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 139), considerando o lançamento envolver apenas
enquadramento no RAT pelo autuado, questão esta que permite enquadramento pela atividade
preponderante da Edilidade (e-fl. 119), de bom alvitre considerar como correto o auto
enquadramento desta na alíquota de 1% (um por cento), mesmo no período anterior à Instrução
Normativa RFB n° 1.453, de 24 de fevereiro de 2014.
Esta última alterou a alínea "c" do inciso I e o inciso II do art. 72 da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 2009, com objetivo de incorporar as disposições do Ato Declaratório
PGFN n° 11, de 2011, e do Parecer PGFN/CRJ n° 2.120, de 2011, tudo na decisão da Solução de
Consulta n° 7.007 - SRRF07/Disit, abaixo transcrita:
...
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluída pela Instrução Normativa RFB n° 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea "b", exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB n° 1453, de 24 de fevereiro de
2014), (ora grifado)
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e considerados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e
afastamento do crédito tributário remanescente dos autos.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original